Tribunal: TJDFT
Processo: 0722741-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0722741-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA CECILIA SABINO PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela autora, MARIA CECÍLIA SABINO PEREIRA DOS SANTOS, contra decisão que, em ação que requer a concessão de pensão por morte ajuizada em desfavor de DISTRITO FEDERAL e IPREV (autos no 0713594-48.2022.8.07.0018), determinou que, no prazo de 15 dias, a agravante apresente autorização judicial específica do juízo de interdição para representá-la nos autos. Em suas razões recursais (id 59878478), alega a autora agravante que, apesar de ter sido diagnosticada com esclerose múltipla, doença que acarreta sua invalidez laboral, possui consciência sem alterações e tem discernimento básico o suficiente para administrar, com auxílio de seu irmão, os atos de seu cotidiano, não havendo que se falar em sua interdição. Sustenta que a curatela deve ser utilizada nos casos expressamente previstos no artigo 1.767 do CC, sendo a interdição uma medida extrema a ser providenciada tão somente quando o curatelado não tiver capacidade de exprimir sua vontade. Afirma que o artigo 1.177 do CPC estabelece o rol de legitimados para promover a ação de interdição, não podendo o magistrado, de ofício, determinar que a autora proponha sua própria interdição. Assevera que o Ministério Público possui legitimidade para mover ação de interdição, cabendo a esse órgão, se assim o entender, promover a ação cabível visando a comprovar a incapacidade da autora agravante. Alega estarem presentes os requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo ao agravo, uma vez que o magistrado a quo condicionou a concessão de pensão por morte em favor da autora à juntada aos autos de autorização judicial específica do juízo da interdição. Ao final, requer: “Ante o exposto, caracterizado o periculum in mora, requer seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, determinando ao douto Magistrado de 1o grau que suspenda a Decisão que determinou que a parte agravante colacionasse aos autos autorização judicial específica do juízo da interdição para representá-la nos autos da presente ação, nos termos do art. 1.748, V, parágrafo único c/c art. 1.774, ambos do Código Civil, em consonância com as cotas do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios (IDs 190789916 e 192549717) até o julgamento final do presente Agravo de Instrumento. Requer, por fim, que o recurso de agravo seja CONHECIDO e PROVIDO, para reformar a Decisão agravada, reconhecendo que a agravante possui incapacidade apenas laborativa, dispondo de discernimento suficiente para administrar, com a ajuda de seu irmão, os atos de seu cotidiano, não havendo que se falar em necessidade de interdição da agravante, bem como sendo reconhecida a impossibilidade do Juiz de 1o grau de determinar, de ofício, que seja ajuizada pela própria agravante – que não possui legitimidade ativa para tal – Ação visando a sua interdição.” (id 59878478 – p. 19/20). Preparo regular (id 59878485 e 59878486). É o relatório. DECIDO. A rigor, a determinação judicial de regularização da representação processual não se encontra no rol do artigo 1.015 do CPC, que elenca as decisões passíveis de serem impugnadas por agravo de instrumento. Porém, examinando o feito principal, observa-se que, antes de ser proferida a decisão agravada, o Ministério Público formulou requerimento de antecipação de tutela em favor da autora agravante, no sentido de lhe ser concedida pensão provisória. No entanto, na mesma oportunidade, o Parquet também requereu a regularização da representação processual da autora, uma vez que, de acordo com o laudo pericial, o expert identificou que ela tem prejuízo cognitivo (id 192549717 dos autos no 0713594-48.2022.8.07.0018). Foi, então, proferida a decisão agravada (id 196709137 dos autos de origem), na qual o magistrado determinou que a autora apresentasse autorização específica do juízo de interdição para representá-la nos autos, e que, somente após, apreciaria o pedido de tutela antecipada. Nesse sentido, em consonância com o entendimento do STJ acerca da taxatividade mitigada do rol do artigo 1.015 (tema 988 dos recursos repetitivos), pode-se considerar que a decisão recorrida se enquadra no inciso I do mencionado artigo, segundo o qual é admitida a interposição de agravo de instrumento contra decisão que verse sobre tutela provisória. Dessa forma, conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. Observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, constata-se haver risco de perecimento do direito no presente caso, a refletir a plausibilidade do vindicado efeito suspensivo. Isso porque, na decisão agravada, o magistrado a quo fixou o prazo de 15 dias para que a autora juntasse aos autos a autorização judicial específica do juízo da interdição. A autora chegou a requerer a reconsideração da decisão, o que foi indeferido pelo magistrado de origem, que determinou o exato cumprimento da decisão anterior, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito (decisão de id 198135561 dos autos principais). Assim, a não concessão do efeito suspensivo pode acarretar a extinção do feito antes de o Colegiado apreciar a necessidade, ou não, de a autora apresentar autorização judicial específica do juízo da interdição no caso concreto. Dessa forma, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão, até o exame do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais adequada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. À parte agravada para apresentação de contrarrazões. À Procuradoria de Justiça, considerando que há discussão acerca da capacidade da autora. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 5 de junho de 2024. ANA CANTARINO Relatora